Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. Pela teoria do risco do negócio, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.
II. Se o banco se omite na arena probatória e deixa de demonstrar a integridade das operações financeiras controvertidas ou a presença de qualquer outra excludente de responsabilidade, deve indenizar os danos sofridos pelo consumidor, consoante a inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito atinge direitos da personalidade do consumidor e por isso causa dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 10.000,00.
V. No terreno da responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Apelação parcialmente provida.